Tribunal: TJSP
Processo: 2266723-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Instauração de Processo de Cassação do Mandato de Prefeito – Pretensão de obter medida liminar para suspender a tramitação da Comissão Processante - Liminar indeferida – Ausentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, o "fumus boni iuris" e o "periculum in mora", sendo razoável aguardar a apresentação de informações pelas autoridades

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Instauração de Processo de Cassação do Mandato de Prefeito – Pretensão de obter medida liminar para suspender a tramitação da Comissão Processante - Liminar indeferida – Ausentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, o "fumus boni iuris" e o "periculum in mora", sendo razoável aguardar a apresentação de informações pelas autoridades impetradas – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266723-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é agravante FELIPE NIERO
NAUFEL, são agravados PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA e
PRESIDENTE COMISSÃO PROCESSANTE DA CAMARA MUNICIPAL DE
MOCOCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266723-22.2019.8.26.0000 -Voto no 27242
2
VOTO No 27.242
APELAÇÃO CÍVEL No 2266723-22.2019.8.26.0000
COMARCA: MOCOCA
AGRAVANTE: FELIPE NIERO NAUFEL
AGRAVADOS: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA E
PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE No 01/2019
Juiz de 1a Instância: Djalma Moreira Gomes Júnior
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA Instauração de Processo de Cassação do Mandato
de Prefeito Pretensão de obter medida liminar para suspender a
tramitação da Comissão Processante - Liminar indeferida

Ausentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, o
“fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, sendo razoável
aguardar a apresentação de informações pelas autoridades
impetradas Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto por FELIPE NIERO NAUFEL contra a
decisão copiada a fls. 18/19 que, nos autos do Mandado de Segurança
impetrado contra ato do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA e
do PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE No 01/2019, indeferiu o pedido
de medida liminar visando suspender a tramitação da Comissão Processante,
ao argumento de que por estar cumulando o cargo de Juiz Eleitoral da
Comarca, constatou que Renato Granito Dias é eleitor naquela Zona Eleitoral,
ficando afastada a tese do impetrante quanto à qualidade de cidadão do
denunciante; que o impetrante deixou de juntar o documento correspondente
à votação nominal dos vereadores para apuração da matéria votada; que foi
instalada sessão “exclusivamente para votação da denúncia apresentada
contra o Prefeito”, não havendo “como apurar, nesta fase processual, as
irregularidades alegadas no pedido inicial”; que o impetrante deveria ter
juntado “declaração emitida pela Câmara Municipal de Mococa comprovando
que a única ata da sessão realizada no dia 11/11/2019 (36a) era a de fls.
247/249, o que, em tese, daria sustentação ao seu pedido”; e que “os
documentos de fls. 453, 457 e 461 (...), isoladamente, não são suficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266723-22.2019.8.26.0000 -Voto no 27242
3
para a concessão da liminar pleiteada”.
Alega o agravante, em síntese, que para instauração
de processo de cassação de prefeito municipal é necessário que a comissão
processante seja precedida de denúncia feita por eleitor (art. 357, I, do
Regimento Interno da Câmara Municipal); que a denúncia foi subscrita pelo
Sr. Renato Granito Dias, que não demonstrou ser eleitor da cidade de Mococa
e estar quite com suas obrigações eleitorais (art. 5o, inciso I, do Decreto Lei
no 201/67); que a Câmara Municipal de Mococa recepcionou uma denúncia
que não atende aos ditames legais, não cabendo ao Juízo a quo suprir de
ofício as ilegalidades e nulidades apontadas; que na Ata da 36a Sessão
Ordinária não houve a leitura da denúncia e não houve transparência na
votação e sorteio dos vereadores desimpedidos para compor a Comissão
Processante, violando o art. 357, inciso V, e o art. 333 do Regimento Interno;
que a Vereadora Elisangela Maziero se encontrava legalmente impedida de
participar da deliberação sobre o recebimento da denúncia e dos atos
subsequentes, mas o Juízo a quo não apreciou tal nulidade; e que falta justa
causa para embasar a denúncia, pois o certame licitatório só não ocorreu
devido à morosidade da tramitação do Projeto de Lei Complementar no
015/2019, compelindo o Poder Executivo a firmar contratação direta
emergencial.
Com tais argumentos, pede a antecipação da tutela
recursal e o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada,
para suspender os trabalhos da Comissão Processante no 01/2019, em trâmite
peala Câmara Municipal de Mococa.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido (fls. 809/812) e os agravados apresentaram contraminuta (fls.
827/831).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266723-22.2019.8.26.0000 -Voto no 27242
4
O
agravante
se
insurge
contra
decisão
de
indeferimento de medida liminar em Mandado de Segurança, objetivando
suspender os trabalhos da Comissão Processante no 01/2019, em razão da
existência de ilegalidades e nulidades no procedimento de recebimento da
denúncia e instauração da referida Comissão.
Em que pese o esforço do patrono do agravante,
razão não lhe assiste.
Por uma análise perfunctória e sem adentrar ao
mérito, verifica-se que os documentos juntados aos autos não são suficientes
para demonstrar a existência de irregularidades no procedimento de
recebimento da denúncia apresentada contra o prefeito do Município de
Mococa, sendo necessário aguardar maiores esclarecimentos acerca do que foi
(ou deveria ter sido) consignado na Ata da 36a Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Mococa para apuração das nulidades e ilegalidades apontadas
pelo impetrante, sobretudo diante do documento de fls. 473/475, referente à
votação nominal da denúncia oferecida contra o agravante.
Correto o entendimento do Magistrado de primeira
instância, não havendo justificativa para suspender, de plano, os trabalhos da
Comissão Processante, pois os argumentos trazidos não são suficientes para
elidir a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade de que gozam os
atos administrativos.
Assim, ao menos nesta sede de cognição superficial,
não se encontram presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum
in mora para autorizar a concessão da medida liminar pleiteada, sendo
razoável aguardar a apresentação de informações pela autoridade impetrada.
Assinalo que a continuidade dos trabalhos da
Comissão Processante, por si só, não tem o condão de gerar dano irreparável
ou de difícil reparação (periculum in mora) para o agravante, visto que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266723-22.2019.8.26.0000 -Voto no 27242
5
expressa disposição legal, lhe serão “assegurados, dentre outros requisitos de
validade, o contraditório, a publicidade, a ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes e a decisão motivada que se limitará a decretar a
cassação do mandato” (art. 355, inciso II, do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Mococa), sendo certo que se a segurança vier a ser concedida ao
final, o impetrante obterá o reconhecimento do direito líquido e certo que
alega ter, tendo em vista o célere rito processual do mandamus.
A matéria é complexa e demanda apreciação
minuciosa na fase correspondente, com a vinda das informações, ocasião em
que o Juízo de 1o Grau terá mais elementos para eventualmente reapreciar a
questão e julgar o mérito.
Dessa forma, merece ser mantida a decisão recorrida.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da apresentação de referidos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora